Tribunal: STF
Processo: HC 206202
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.9.2021 por William de Quadros da Silva, advogado, em benefício de André Amodeo Gamalho, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.8.2021, acolhidos, sem efeitos infringentes, os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 652.172, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
    I - Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
    II - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
    III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 9.430 gramas de maconha.
    IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. ‘ (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe DE 6/5/2015).
    V - In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    VI - Quanto ao tráfico privilegiado, conforme consta do acórdão embargado, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 9.430 gramas de maconha, bem como pelo relato dos policiais que informaram que o paciente fazia de sua própria residência um depósito de grande quantidade de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
    VII - No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, in casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.
    Embargos de declaração conhecidos, sem efeitos infringentes”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante narra que o “paciente foi denunciado, em 06 nov 2017, por incurso, em tese, nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº. 11.343/06, por fatos ocorridos até 08 out 2017 (fls. 02-03).
    Na ocasião, o paciente teria sido preso em flagrante por manter em depósito cerca de 9,5kg (nove quilos e meio) de maconha, apenas.
    Sobreveio, então, em 18 abril 2018, sentença de parcial procedência da pretensão acusatória, tendo o paciente sido condenado nos termos do art. 33, caput e § 4º, Lei nº. 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços comunitários; b) limitação dos finais de semana. Ao paciente foi deferido o direito de recorrer em liberdade (fls. 246-251v).
    O paciente e o Ministério Público recorreram da sentença.
    As apelações foram julgadas pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 16 agosto 2018. À unanimidade, o recurso defensivo foi improvido, enquanto que, por maioria, foi dado provimento ao apelo ministerial no sentido de afastar a incidência da privilegiadora, de modo que a pena restou fixada em 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado (fls. 291-301).
    Interpostos embargos infringentes e de nulidade, a medida foi desacolhida, por maioria, em 05 abril 2019, pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mantendo-se o acórdão proferido em sua integralidade (fls. 321-327v).
    Opostos embargos de declaração, eles foram desacolhidos em 05 julho 2019 (fls. 340-341v).
    Interposto recurso especial, o apelo excepcional não foi admitido em 28 agosto 2019 (fls. 367-371).
    Contra esse decisum foi interposto agravo que não foi conhecido por este Tribunal Superior em 28 novembro 2018 (fls. 396-396v).
    A condenação transitou em julgado no dia 10.02.2020 (fl. 399)”.
    Alega o “afastamento, sem fundamentação idônea, da minorante prevista no art. 33, § 4º, Lei de Drogas, por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”, e a “desproporcionalidade da pena privativa de liberdade, ofendendo-se a garantia da fundamentação, bem como da culpabilidade e da individualização da pena, por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”.
    Sustenta a contrariedade às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, pois teria havido o “agravamento do regime prisional, por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sem fundamentação idônea”.
    Assevera que “a pena cominada pelo juízo de piso foi de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços comunitários.
    Ao prover a apelação ministerial, foi afastada a incidência da minorante, com o redimensionamento da pena ao quantum de 7 (sete) anos, contudo, não poderia o Tribunal Regional ter determinado, ex officio, o regime de cumprimento, diante da nova pena aplicada, pois esse mister competia ao juízo sentenciante, até mesmo para possibilitar o contraditório e a ampla defesa em eventual recurso especial e/ou extraordinário.
    Contudo, ao não devolver ao juízo de 1º grau o feito, a decisão é nula, por violação às garantias acima apontadas, visto que, até mesmo para a submissão da questão aos Tribunais Superiores, haveria o argumento de supressão de instância e ausência de prévio debate na origem”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) é de se deferir a liminar ora pleiteada para que seja fixado (provisoriamente) o regime semiaberto como inicial ao cumprimento da pena, ficando as demais questões e pedidos à espera do exame colegiado, quando a presente liminar será ratificada quando do exame do mérito.
    Liminar a ser ratificada quando do julgamento colegiado deste writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
    No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 9.430 gramas de maconha.
    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito’ (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
    In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    (…) Quanto ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
    Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 9.430 gramas de maconha, bem como pelo relato dos policiais que informaram que o paciente fazia de sua própria residência um depósito de grande quantidade de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.
    Rever esse entendimento, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
    (…) No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo.
    Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.
    (…) Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos.
    In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06”.
    5. Não se comprova, portanto, desproporção na majoração da pena-base. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, foi considerada a “quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 9.430 gramas de maconha”.
    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha: RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
    6. Quanto ao percentual da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo que se tem do julgado objeto da presente impetração, a quantidade do entorpecente apreendido não foi o único fundamento para a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foram consideradas as peculiaridades do modus operandi adotado para a prática do tráfico de entorpecente. Ressaltou-se o “relato dos policiais que informaram que o paciente fazia de sua própria residência um depósito de grande quantidade de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas”.
    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, e acolher a alegação do impetrante de que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).
    7. Quanto ao regime prisional, embora as penas de sete anos de reclusão e setecentos dias-multa impostas ao paciente, com o provimento do recurso de apelação da acusação em segunda instância, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, “houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente”, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.406-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inocorrência de bis in idem na exasperação da pena base, pois, ‘As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime’ (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 6. Inviável, no caso, a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 197.390-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.5.2021).
    8. Razão jurídica também não assiste ao impetrante quanto à alegação de contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao prover parcialmente o recurso da apelação para aumentar a pena para sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, não ter modificado o regime prisional para o fechado, sem determinar o retorno do feito para a origem.
    Com a interposição dos recursos de apelação da defesa e da acusação contra a sentença condenatória, pela qual impostas ao paciente as penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e trinta e três dias-multa, toda a matéria foi devolvida à segunda instância. 
    Descabe, portanto, cogitar-se de exigência de devolução do feito ao juízo de origem pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para fixar o regime prisional após o provimento parcial do recurso da acusação em segunda instância, para fixar a pena de sete anos de reclusão e setecentos dias-multa. Com a devolutividade do recurso de apelação da acusação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pode, como fez, ao prover parcialmente esse recurso, avançar na fixação do regime prisional após majorar a pena.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora